Tribunal: TJES
Processo: 5000802-07.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000802-07.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS DE ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS POSTERIORES À SAÍDA DO AUTOR DO IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECORRIDA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Em relação ao pedido de gratuidade, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais promovida pelo recorrente em face das recorridas, por meio da qual alega, em síntese, que não reconhece a sobrevivência de contrato então estabelecido com a
Ampla
que levou à negativação de seu nome. Segundo o recorrente, seu vínculo com a distribuidora de energia elétrica cessou no ano de 2008, quando desocupou o imóvel cedido pela
Inspetoria São João Bosco
, sua empregadora da época. Aduz que as cobranças datadas dos anos de 2010 a 2024 não lhe pertenceriam, por ausência de consumo pessoal.

Por outro lado, a segunda recorrida alega, em sua contestação (ID 14267306), preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, ausência de responsabilidade civil a ensejar sua condenação por danos materiais e morais. A Ampla alega, em sua defesa (ID 14267301), ausência de falha na prestação do serviço; ausência de pagamento das faturas, e inexistência de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 14267327
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. DECLARAR a inexistência de débitos entre Josias de Almeida Silva e Ampla Energia e Serviços SA em relação ao noticiado contrato de prestação de serviços de energia elétrica que originou as negativações mencionadas;

2. CONDENAR a Ampla Energia e Serviços SA a promover o cancelamento definitivo das restrições negativas apontadas em desfavor de Josias de Almeida Silva, em 15 dias, sob as penas da lei;

3. CONDENAR a Ampla Energia e Serviços SA a pagar o valor de R$ 261,78 de danos materiais para Josias de Almeida Silva, com correção monetária da data do ajuizamento da ação (28/01/2025) até a citação (27/02/2025) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (27/02/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e

4. CONDENAR a Ampla Energia e Serviços SA a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor de Josias de Almeida Silva, com juros de mora e correção monetária da citação (27/02/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 14267328
)
, pretendendo a majoração dos danos morais e a condenação da segunda recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Em relação à possibilidade de modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Verifico que não é o caso dos autos. Entendo que o montante arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A jurisprudência do e. TJ/ES caminha no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4.
Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa
. 5.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

No que tocante ao pedido de responsabilidade da
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
, entendo que não lhe assiste razão.

Aduz o recorrente que:

“[...] a verdade é que o Autor jamais formalizou contrato de energia elétrica com a Ré Ampla. O que é incontroverso nos autos é que o Autor apenas residiu, sem custos, no imóvel cedido pelo Colégio Salesiano no período que lá prestou seus serviços. Tanto que a Ré Ampla sequer trouxe aos autos o suposto contrato com o Autor, pois jamais existiu contratação válida. Então como a Ré Ampla conseguiu os dados do Autor para imputar os débitos do suposto contrato que gerou as dívidas? Obviamente pelo Colégio Salesiano, contudo sem autorização ou conhecimento do Autor.

[...]

Sim, por óbvio, pois a instalação encontrava-se indevidamente em nome do autor por todos esses anos e o 2º Requerido se beneficiando da situação. E como bem afirmado pelo 2º Requerido na contestação, para que ocorresse a troca de titularidade certamente foi necessário o envio de documentos e AUTORIZAÇÃO DO COLÉGIO, proprietário do imóvel.”

Ocorre que inexistem provas suficientes nos autos capazes de comprovar que a instalação encontrava-se indevidamente em nome do recorrente. Entendo, portanto, que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na medida em que não apresentou prova mínima capaz de subsidiar suas alegações.

Não obstante, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“O sucesso dos pedidos autorais deve refletir efeitos somente sobre a
Ampla
, mas não em relação a
Inspetoria São João Bosco
. Porque os pedidos de inexigência de débito e levantamento de negativação só estão no alcance das relações jurídicas titularizadas pela distribuidora de energia elétrica, com quem
Josias
manteve, ainda que em tempo findo, vinculação contratual e em razão da qual foram realizadas as anotações irregulares. Por reflexo, os danos materiais e morais, como sucedâneos das constrições indevidas, só devem ser suportados pela
Ampla
, quem realmente deu causa a estes prejuízos. Deste modo, a
Inspetoria São João Bosco
não deve sofrer as consequências declaratória ou condenatórias da presente sentença, como de estilo.”

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)